Tribunal: TJDFT
Processo: 0709141-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO APELO. INADEQUAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. CAPACIDADE FINANCEIRA SUPERIOR À DECLARADA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DO ENCARGO. TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo genitor alimentante contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de oferta de alimentos, fixando a verba alimentar em favor do filho menor em 1 (um) salário-mínimo vigente. O apelante argui preliminares de efeito suspensivo e nulidade processual por cerceamento de defesa, e, no mérito, requer a redução da verba para 20% de sua remuneração bruta ou do salário-mínimo vigente. O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugna pela revogação da justiça gratuita concedida ao autor na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é admissível o pleito de revogação de gratuidade de justiça deduzido em contrarrazões; (ii) saber se o pedido genérico de efeito suspensivo formulado na própria petição recursal consubstancia via adequada; (iii) avaliar se houve cerceamento de defesa, inquinando a prova de ilicitude, consubstanciado na quebra de sigilo bancário e fiscal sem intimação prévia da decisão; e (iv) aferir se o acervo probatório e as condições financeiras do alimentante autorizam a redução do valor fixado na origem, considerando a alegação de movimentações de terceiros, a ausência de provas cabais das despesas do menor e a constituição de nova família com o dever de sustento de enteados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de revogação da gratuidade de justiça aduzido em contrarrazões, uma vez que a resposta ao recurso não constitui via processual adequada para formulação de pedidos de reforma ou de cunho condenatório, encontrando-se a matéria fulminada pela preclusão, nos termos do art. 100 do CPC, se não houve impugnação oportuna na contestação.
4. É incabível o conhecimento de pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no bojo da apelação, por inadequação da via eleita, tendo em vista que, para as sentenças que condenam a pagar alimentos, a lei processual civil, no art. 1.012, §3o, CPC, exige que a pretensão seja deduzida por meio de requerimento autônomo, dirigido ao tribunal ou ao relator.
5. Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa oriunda da mitigação dos sigilos bancário e fiscal, porquanto a decisão saneadora que deferiu a medida restou irrecorrida, operando-se a preclusão. Ademais, em demandas de natureza alimentar, a quebra de sigilos consubstancia providência legítima em caráter excepcional, sempre que necessária à aferição da real capacidade contributiva, tendo sido plenamente garantido ao recorrente o contraditório diferido.
6. A fixação dos alimentos deve estrita obediência ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme o art. 1.694, §1o, do CC, frisando-se que as necessidades do infante, dado tratar-se de criança em tenra idade, são fáticas e presumidas.
7. Constatou-se, mediante relatórios do sistema e-Financeira e dados de cartão de crédito, que a movimentação bancária e os recursos operados pelo apelante são manifestamente superiores e incompatíveis com a renda módica por ele declarada. Cabia ao recorrente afastar tais indícios de maior liquidez comprovando tratar-se de mero repasse de terceiros, ônus probatório do qual não se desincumbiu.
8. A constituição de um novo núcleo familiar, abarcando o sustento de nova companheira, enteados e o nascimento de outros filhos, traduz-se em ato voluntário e de responsabilidade do genitor, não autorizando, por si só, a redução ou a desoneração da obrigação alimentar anteriormente devida ao próprio filho, em estrita deferência ao preceito constitucional da paternidade responsável, previsto no art. 226, §7o, da CF. Mantida, destarte, a condenação ao pagamento de pensão alimentícia fixada na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões não conhecido.
Tese de julgamento: “1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser arguida por meio de recurso próprio, sendo inadequada a sua apresentação em sede de contrarrazões. 2. É legítima a determinação de pesquisas patrimoniais e a mitigação do sigilo fiscal e bancário do alimentante, em caráter excepcional, quando houver indícios de renda não integralmente declarada e necessidade de apuração da real capacidade contributiva. 3. Com base no princípio da paternidade responsável, a constituição de nova família não implica necessariamente na redução dos alimentos fixados, visto que o alimentante deve assumir a responsabilidade pelo sustento de todos os filhos sem esvaziamento das obrigações pré-existentes.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, 226, §7o, 227 e 229; CC/2002, arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.699; ECA, art. 22; CPC/2015, arts. 80, 85, caput e § 11, 100, 223, 300, 355, I, 370, 477, § 1o, 487, I, 505, 507, 1.010, II e III, 1.012, §1o, II e §3o, e 1.019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003604, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 1935564, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 2000408, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 14/05/2025; TJDFT, Acórdão 1437846, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 13/7/2022; TJDFT, Acórdão 2094824, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 25/02/2026; TJDFT, Acórdão 1917960, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 4/9/2024; TJDFT, Acórdão 1849720, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 24/4/2024; TJDFT, Acórdão 1289021, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, j. 30/09/2020.